Tribunal: TJMT
Processo: 0017267-75.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017267-75.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SEBASTIAO BORGES DA SILVA - CPF: 144.307.469-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que houve atuação de seu patrono em sede recursal e o recurso foi integralmente desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação do patrono da parte vencedora e do desprovimento do recurso adverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios, embora a parte embargada tenha apresentado contrarrazões e o recurso tenha sido desprovido, configurando omissão relevante.

A majoração dos honorários é obrigatória em grau recursal quando preenchidos os requisitos legais, conforme prevê expressamente o art. 85, §11, do CPC.

A omissão pode ser suprida nos próprios embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, quando verificada a presença dos pressupostos legais e a ausência de impedimentos objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença.

Tese de julgamento:

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando houver atuação do advogado da parte vencedora e o recurso da parte contrária for desprovido.

A omissão quanto à majoração dos honorários deve ser suprida por embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.04.2025, publicado no DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Borges da Silva, em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido vencido o apelante, não houve majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, conforme determina o artigo 85, §11, do CPC. Alega que a fixação de honorários em instância superior é obrigatória, mesmo de ofício, quando houver atuação da parte vencedora em grau recursal e o recurso for desprovido.

Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que o julgado seja integrado com a devida majoração da verba honorária sucumbencial, ou, subsidiariamente, que haja a manifestação expressa quanto ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, para fins de prequestionamento. Por fim, requer a interrupção do prazo para interposição de recursos excepcionais, conforme autoriza o artigo 1.026 do CPC.

Sem contrarrazões (id 312558861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante alega omissão quanto à aplicação do artigo 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando houver a atuação do patrono da parte vencedora na instância superior e o recurso não for provido.

A apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. foi conhecida e não provida por unanimidade, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, embora o recorrido tenha apresentado contrarrazões, o acórdão deixou de se pronunciar sobre a majoração da verba honorária, circunstância que configura omissão relevante e passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a omissão quanto à majoração dos honorários pode ser suprida nos embargos de declaração com efeitos infringentes, como se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, em ação indenizatória ajuizada por maus tratos sofridos por seu filho menor em transporte coletivo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão identificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação da parte adversa, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão em decisão judicial, quando esta deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal.

5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na fase recursal, desde que respeitados os limites legais.

6. Reconhecida a omissão, é legítima a fixação de novos honorários, de forma proporcional ao esforço despendido, à natureza da causa e à atuação do patrono em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 31562/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017, publ. DJE 15.05.2017.

(N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão, e majorar em 2% (dois por cento) o valor fixado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025